Tribunal: TJES
Processo: 5015486-04.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015486-04.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGRAVADO: JOSE MARCIO DA SILVA LOPES

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
PRELIMINARES ARGUIDAS DE OFÍCIO – CONHECIMENTO APENAS PARCIAL DO RECURSO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA – NÃO CABIMENTO – MATÉRIAS ESTRANHAS AO CONTEÚDO DECIDIDO – LIMITES DA COGNIÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO VEDADAS – PRELIMINARES ACOLHIDAS – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO APENAS EM PARTE – DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – TUTELA DE URGÊNCIA – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS – REQUISITOS REUNIDOS –
LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS AO CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE.

1
)
Preliminar arguida de ofício. Conhecimento parcial do recurso. Ausência de cabimento.
A decisão que defere a gratuidade da justiça – tal qual ocorrido – não é agravável pela parte contrária, à luz do disposto no art. 101 e 1.015, V, do CPC/2015, à medida que cabível tal espécie recursal, tão somente, contra a decisão que indeferir o pleito ou acolher o pedido de sua revogação, ou seja, sempre em prol dos interesses do solicitante.

2)
A via adequada para se insurgir contra a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora é aquela adotada pela agravante ao contestar os pedidos, ou seja, mediante impugnação, em conformidade com o art. 100 do CPC/2015, e não, pela via do agravo de instrumento. Preliminar acolhida.

3) Preliminar arguida de ofício: conhecimento parcial do recurso. Matérias estranhas ao conteúdo decidido.
Ao reproduzir a integralidade de sua contestação em sede recursal, incluiu pontos sobre os quais ainda não se pronunciou o juiz, com isso extrapolando os limites da cognição a ser empreendida nesta Instância
ad quem
, o que não deve ser admitido, sob pena de incorrer este Órgão Julgador em indevida supressão de instância.

4)
A matéria suscetível de impugnação via agravo de instrumento encontra barreira na própria decisão combatida, de modo que eventual insurgência contra tema diverso daqueles contidos no
decisum
não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Preliminar acolhida.

5
)
A Lei nº 14.181/2021 – conhecida como a “Lei do Superendividamento” – promoveu alterações no Código de Defesa do Consumidor ao criar um instrumento de renegociações de dívidas em “bloco”, mediante procedimento análogo às recuperações judiciais pelo qual a pessoa física pode negociar com todos os seus credores numa única demanda e nela apresentar proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, de modo a preservar o mínimo existencial, nos termos do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, acrescentado pela Lei nº 14.181/2021.

6)
Embora a relação jurídica estabelecida entre as partes submeta-se aos ditames especiais da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da prova não se opera de forma automática, somente podendo ser determinada quando, a critério do juiz, forem verossímeis as alegações deduzidas pelo consumidor; isso porque prevê o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, como direito básico do consumidor, a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, quando for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

7)
A inversão do ônus da prova teve por escopo determinar que os requeridos exibam os extratos atualizados das dívidas do autor em relação a cada um deles, na forma do art. 396 do CPC/2015, sob pena de incidir multa diária, sendo tal determinação reiterada em data recente, diante da verificada recalcitrância das instituições em fornecê-los.

8)
A limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30%, em princípio, é dirigida à modalidade de consignação em folha de pagamento, e não, aos “empréstimos comuns” contratados para desconto das parcelas em conta bancária.

9)
Embora noticie a existência de outros contratos averbados na folha de pagamento do agravado, tais como de cartão de crédito, cuja margem específica é de 10%, salta aos olhos que a determinação judicial diz respeito unicamente a empréstimos, que devem observar o limite de 30% que, segundo a agravante, vem sendo por ela cumprido espontaneamente.

10)
Conquanto não se desconheça respeitável posicionamento no sentido de vedar ou estipular um limite também para os descontos de parcelas de empréstimos em conta corrente, quando a margem consignável já estiver comprometida e o devedor estiver privado do mínimo existencial, deve ser determinada a limitação dos descontos apenas obre as parcelas dos empréstimos consignados, sem prejuízo de posterior análise do pedido no Juízo de 1º grau.

11)
Agravo de Instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto pela
Caixa Econômica Federal
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Piúma (Id origem 45071827) que, em “
ação de repactuação de dívidas
” ajuizada em seu desfavor (+2) por
José Márcio da Silva Lopes
, deferiu pedido de tutela de urgência a fim de determinar que os requeridos:
(i)
limitem os descontos dos valores referentes aos empréstimos ao percentual de 30% da renda líquida do autor, após os descontos legais; e
(ii)
suspendam a exigibilidade dos demais valores devidos e se abstenham de incluir o nome do autor em cadastros de restrição de crédito pelas dívidas discutidas na ação, sob pena de incidir multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Outrossim, inverteu o ônus da prova.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante (Id 10140410), em suma, que:
(i)
o autor/agravado não faz jus à assistência judiciária gratuita, daí porque impugna o pedido de gratuidade;
(ii)
é parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015 e do art. 4º do Decreto nº 10.316/20;
(iii)
descabe a inversão do ônus da prova;
(iv)
o contrato estabelece vínculo jurídico derivado da própria vontade dos contratantes, havendo assim uma coobrigação, restando impossível a sua revisão;
(v)
deve prevalecer o
pacta sunt servanda
;
(vi)
a hipótese é de litisconsórcio passivo necessário com a convenente;
(vii)
a operação em referência consiste na concessão de empréstimos sob consignação em folha de pagamento e, após liberação do valor ao cliente e averbação do contrato, compete à convenente (empresa/órgão empregador/ previdenciário) repassar-lhe mensalmente, na data do vencimento, os valores debitados em folha para liquidação das parcelas;
(viii)
os descontos realizados sempre obedeceram à margem consignável de 30% (trinta por cento) da remuneração do agravado;
(ix)
os outros contratos averbados na folha de pagamento do agravado não se referem a empréstimo consignado, mas a cartão de crédito, o qual tem margem específica de 10%;
(x)
é inaplicável o limite previsto na Lei nº 10.820/03, a qual dispõe sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento dos empregados regidos pela CLT;
(xi)
o limite de 30% diz respeito somente aos empréstimos consignados, não incluindo cartão de crédito com autorização para desconto em folha;
(xii)
a jurisprudência sempre admitiu cláusula contratual que preveja o pagamento de empréstimo bancário por meio de desconto em folha, por ser da essência do contrato celebrado, que à época de sua celebração propiciou ao consumidor taxas mais interessantes;
(xiii)
o princípio da dignidade de pessoa humana não deve ser utilizado com o fito de acobertar empréstimos consignados celebrados de forma indiscriminada, como burla a boa-fé objetiva, que deve permear as relações contratuais; e
(xiv)
os contratos bancários, classificados que são como “contratos de adesão”, nada têm de anormal ou de infringente ao primado da autonomia da vontade ou da liberdade de contratar.

1. Preliminares.

1.1. Preliminar arguida de ofício. Conhecimento parcial do recurso. Não cabimento de agravo de instrumento.

Em sua exaustiva peça recursal, a agravante reproduz, em sua integralidade, as teses defensivas contidas em sua contestação (Id origem 47168956), no que se inclui a sua
impugnação ao deferimento da assistência judiciária gratuita
ao autor/agravado.

Ocorre que a decisão que
defere
a gratuidade da justiça – tal qual ocorrido – não é agravável pela parte contrária, à luz do disposto no art. 101 e 1.015, V, do CPC/2015, à medida que cabível tal espécie recursal, tão somente,
contra a decisão que indeferir o pleito ou acolher o pedido de sua revogação
, ou seja, sempre em prol dos interesses do solicitante. Vejamos:

Art. 101.
Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento
, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...)

V –
rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação
.

Portanto, a via adequada para se insurgir contra a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora é aquela adotada pela agravante ao contestar os pedidos, ou seja, mediante impugnação, em conformidade com o art. 100 do CPC/2015
1
, e não, pela via do agravo de instrumento.

E mais: nem mesmo adotando a taxatividade mitigada firmada pelo Superior Tribunal de Justiça para aferir as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento (Tema Repetitivo nº 988
2
), seria possível admitir o conhecimento do presente recurso, na medida em que a situação noticiada não caracteriza urgência que obste sua apreciação por ocasião de eventual interposição da apelação, ao contrário da decisão que indefere a gratuidade da justiça ou que acolhe a impugnação para sua revogação, porquanto neste último cenário o processo poderá ser extinto sem resolução do mérito, caso a parte prejudicada não efetue o pagamento das despesas processuais.

Ante o exposto,
arguo preliminar, de ofício
, a fim de
inadmitir o
agravo de instrumento
em relação ao seu
tópico III.1.
, intitulado “Da Impugnação à Concessão dos Benefícios da Assistência Judiciária Gratuita”, diante da ausência de requisito intrínseco indispensável ao seu processamento, qual seja, o
cabimento
.

É como voto
.

1.2
.
Preliminar arguida de ofício. Conhecimento parcial do recurso.
Matérias estranhas ao conteúdo decidido.

Como se sabe, no sistema processual pátrio, reserva-se à instância revisora a função de
controle da correção da decisão proferida
no Juízo de 1º grau, e não a de exame irrestrito da causa, cabendo ao Tribunal, em sede recursal, tão somente reapreciar a matéria decidida, averiguando eventuais vícios cometidos no ato judicial recorrido.

Faço a ressalva por verificar que a agravante, ao reproduzir a integralidade de sua contestação em sede recursal,
incluiu pontos sobre os quais
ainda não se pronunciou o juiz
, com isso extrapolando os limites da cognição a ser empreendida nesta Instância
ad quem
, o que não deve ser admitido, sob pena de incorrer este Órgão Julgador em indevida supressão de instância.

Portanto, a matéria suscetível de impugnação via agravo de instrumento encontra barreira na própria decisão combatida, de modo que eventual insurgência contra tema diverso daqueles contidos no
decisum
não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Com tais considerações e sem maiores delongas,
não conheço do agravo de instrumento
no que se refere aos tópicos
III.2 (ilegitimidade passiva ad causam
) e
IV.4. (Litisconsórcio passivo necessário com o convenente)
.

É como voto.

2. Mérito recursal

Argumenta a agravante ser “impossível” a revisão dos contratos celebrados, haja vista estabelecer vínculo jurídico derivado da própria vontade dos contratantes, razão pela qual deve prevalecer o
pacta sunt servanda
.

Contudo, é manifestamente equivocada a sua argumentação, notadamente em se tratando de “
ação de repactuação de dívidas
”, tal qual proposta pelo autor/agravado. Explico.

A Lei nº 14.181/2021 – conhecida como a “Lei do Superendividamento” – promoveu alterações no Código de Defesa do Consumidor ao criar um instrumento de renegociações de dívidas em “bloco”, mediante procedimento análogo às recuperações judiciais pelo qual a pessoa física pode negociar com todos os seus credores numa única demanda e nela apresentar proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, de modo a preservar o mínimo existencial, nos termos do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, acrescentado pela referida Lei nº 14.181/2021:

Art. 104-A
. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

O escopo do legislador, salvo melhor juízo, foi de que o consumidor tivesse à sua disposição um mecanismo mais ágil para que pudesse negociar dívidas de consumo (carnês, boletos etc.) de água, energia elétrica, telefone, gás e de empréstimos com bancos e instituições financeiras, principalmente com cheque especial e cartões de crédito que, via de regra, possuem elevadas taxas de juros; entretanto, optou o legislador por excluir dívidas tributárias, com pensão alimentícia, crédito habitacional e rural, além daquelas oriundas de produtos e serviços de luxo
3
.

Se porventura for superada a fase conciliatória, sem acordo entre as partes, a requerimento do consumidor, será instaurado processo de superendividamento para revisão, integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante
plano judicial compulsório
, conforme estabelecem o
caput
e o § 4º do art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 104-B
.
Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores
,
o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento
para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

(...)

§ 4º
.
O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida
, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.

Conforme se depreende dos dispositivos transcritos, a Lei nº 14.181/2021 acrescentou ao Código de Defesa de Consumidor um rito próprio destinado à repactuação de dívidas perante credores, que consiste basicamente em duas fases:
(i)
a

conciliatória
, na qual se busca instituir um plano global e voluntário de pagamento mediante consenso entre os envolvidos, de modo a torna viável ao consumidor o pagamento de suas dívidas, além de assegurar aos credores o recebimento de seu crédito; e
(ii)
a
judicial
, que se inicia somente se não forem atingidos os objetivos da fase anterior, nela podendo ocorrer a revisão judicial dos contratos, serem sanadas eventuais abusividades e, de resto, promover a repactuação de dívidas mediante a instituição de plano judicial compulsório.

Com tais esclarecimentos, rechaço, a um só tempo, as teses recursais contidas nos tópicos IV.2, IV.3, IV.8 e IV.10., por meio dos quais a agravante impugna, de maneira genérica, a possibilidade de serem revistos os termos e condições originariamente previstas nos instrumentos contratuais celebrados entre as partes.

Na sequência, algumas considerações são necessárias em relação a
inversão do

ônus da prova
.

A Portaria CNJ nº 55, de 17/02/2022, que “Instituiu Grupo de Trabalho para aperfeiçoar os fluxos e procedimentos administrativos para facilitar o trâmite dos processos de tratamento do superendividado”, elaborou uma ‘cartilha’ sobre o tema, da qual constou o seguinte:

“Nos termos do artigo 104-A, parágrafo 2º, do Código de Defesa do Consumidor, o magistrado determinará, provisoriamente, a suspensão da exigibilidade das dívidas remanescentes e demais sanções, em relação ao credor que não compareceu (ou seu procurador com poderes para transigir), sem apresentar justificativa, à audiência de conciliação (ou sessão de mediação).

Em seguida, procede-se à citação dos credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

Nesta deliberação inicial, de citação dos credores remanescentes que não conciliaram,
poder-se-á decidir pela inversão do ônus da prova
, nos termos do art. 6º, inc. VIII, do CDC.

É, possível, assim, determinar-se ao fornecedor que descreva e comprove como e quando ocorreu a oferta de crédito, nome dos intermediários, gravações de atendimento, para que, no prazo de 15 dias, a contestação seja oferecida com as razões da negativa em renegociar ou aceder ao plano voluntário, com a respectiva documentação. A contestação é o momento processual adequado ao credor arguir eventual ‘dolo’ contratual do consumidor (art. 104-A, § 1°), com a consequente retirada desta dívida do plano, como sanção, ou outras defesas que demonstrem o não enquadramento à repactuação prevista na lei (...)”

Dessa forma, existe a possibilidade de se determinar a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Processo Civil, ainda que o momento mais adequado para o juiz fazê-lo não seja o de designação da audiência de conciliação e sim, após a citação dos credores remanescentes que porventura não tenham conciliado nesta fase inaugural.

Firmada a premissa de que a inversão do ônus da prova é sempre possível nas demandas que visam a repactuação de dívidas, decerto não há dúvida

de que a relação jurídica estabelecida entre as partes ostenta nítida
natureza de consumo
, pois se amolda aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor e, consoante redação da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Como se sabe, o Código de Defesa do Consumidor possui dois regramentos a respeito da inversão do ônus da prova:
(i)
o que prevê a inversão
ope legis
nas hipóteses dos arts. 12, § 3º, art. 14, § 3º, e art. 38, consequentemente, como regra de julgamento; e
(ii)
nos demais casos, tais como nas hipóteses de vício do produto ou do serviço (CDC, art. 18 e ss.), em que a inversão será
ope judicis
e como regra de instrução (CDC, art. 6º, inciso VIII), a ser enfrentada, preferencialmente, em decisão saneadora (CPC/2015, art. 357, inciso III).

De fato, embora a relação jurídica estabelecida entre as partes submeta-se aos ditames especiais da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da prova não se opera de forma automática, somente podendo ser determinada quando, a critério do juiz, forem verossímeis as alegações deduzidas pelo consumidor; isso porque prevê o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, como direito básico do consumidor, a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor,
quando
for
verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente
, segundo as regras ordinárias de experiências.

Dessa forma, para fazer jus à inversão do ônus probatório, o consumidor deve apresentar elementos capazes de conferir verossimilhança às suas alegações ou demonstrar a sua hipossuficiência técnica, a qual se traduz em potencial dificuldade de conhecimento ou de acesso à prova, haja vista a maior aptidão para sua produção por parte do fornecedor.

I
n casu
, verifico que a inversão do ônus da prova teve por escopo, a bem da verdade, determinar que os requeridos exibam os extratos atualizados das dívidas do autor em relação a cada um deles, na forma do art. 396 do CPC/2015, sob pena de incidir multa diária, sendo tal determinação reiterada em data recente (Id origem 62040235), diante da verificada recalcitrância das instituições em fornecê-los.

No mais, alega a agravante que os descontos realizados sempre obedeceram à margem consignável de 30% (trinta por cento) da remuneração do agravado (Id 10140410, p. 14), isto é, sustenta cumprir fielmente a determinação judicial contra a qual se insurge, o que torna duvidoso o seu interesse recursal neste particular.

Em julgamento de recurso especial, sob o rito dos recursos representativos de controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que: “
São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente
, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar,
não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003
, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento
” (Tema 1085).

Dessa forma, a limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30%, em princípio, é dirigida à modalidade de
consignação em folha de pagamento
, e não, aos “empréstimos comuns” contratados para desconto das parcelas em conta bancária.

Ao se distinguir essas modalidades de empréstimo, desponta o empréstimo
consignado
como a que oferece menor risco de inadimplência para a instituição financeira mutuante, pois o desconto das prestações é realizado diretamente na folha de pagamento do contratante (seja trabalhador regido pela CLT, servidor público ou segurado do Regime Geral de Previdência Social), sem nenhuma ingerência por parte do mutuário, o que, de alguma forma, se reverte em seu favor mediante a oferta de taxas de juros menores, em relação a outras modalidades.

Ao contratar o empréstimo consignado, o contratante/mutuário não possui instrumento hábil para impedir a dedução da prestação do empréstimo a ser descontada de sua remuneração, por se tratar de procedimento que envolve apenas a fonte pagadora e a instituição financeira, daí porque foi estabelecido um percentual que não pode ser excedido pelo desconto consignado em folha de pagamento.

Sendo lícita a cláusula contratual que prevê o desconto em conta-corrente do mutuário, como forma estipulada para pagamento das parcelas de empréstimos comuns, é, no mínimo, discutível a possibilidade de serem limitados os descontos em conta-corrente a um certo percentual, mediante aplicação analógica da Lei nº 10.820/03, conforme se extrai de recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é lícito o desconto em conta-corrente, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, sem que o correntista tenha revogado a autorização. Precedentes.

3. Na hipótese,
inaplicável a limitação de 30% (trinta por cento) prevista em lei específica para os contratos de empréstimo consignado em folha de pagamento
.

4. Agravo interno não provido.

(STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp nº 1.921.441/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 20/09/2021, DJe de 24/09/2021)

“(...) 2. A matéria consolidou-se no Superior Tribunal de Justiça tal como no acórdão recorrido. Com efeito, em julgado da Segunda Seção que procedeu ao cancelamento da Súmula n. 603/STJ, entendeu-se que
não haveria, em regra, limitação aos descontos em conta corrente para fins de pagamento de mútuo, excetuando-se os casos de empréstimo consignado garantido por descontos em folha de pagamento
(REsp 1.555.722/SP, Relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Segunda Seção, julgado em 22/8/2018, DJe 25/9/2018).

3. (...)

8. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ, Segunda Seção, AgInt nos EAREsp nº 1.305.797/SC, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 11/11/2020, DJe de 16/11/2020)

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. LIVRE PACTUAÇÃO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. LIMITE DE 30% SOBRE OS VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE.

1. Nos contratos de mútuo bancário,
é legal e possível o desconto, pela instituição financeira, de valores depositados na conta bancária do mutuário/correntista, desde que expressamente previsto em contrato, não se lhe aplicando o limite de 30% dos vencimentos referente à modalidade ‘empréstimo consignado’
- REsp 1586910/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, julgado em 29/08/2017, DJe 03/10/2017.

2. Agravo interno não provido.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp nº 1.836.620/DF, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020)

Dessa forma, embora noticie a existência de outros contratos averbados na folha de pagamento do agravado, tais como de cartão de crédito, cuja margem específica é de 10%, salta aos olhos que a determinação judicial diz respeito unicamente a empréstimos, que devem observar o limite de 30% que, segundo a agravante, vem sendo por ela cumprido espontaneamente.

Conquanto não desconheça respeitável posicionamento no sentido de vedar ou estipular um limite também para os descontos de parcelas de empréstimos em conta corrente, quando a margem consignável já estiver comprometida e o devedor estiver privado do mínimo existencial, por ora entendo por bem determinar a limitação dos descontos incida sobre as parcelas dos empréstimos consignados, sem prejuízo de posterior análise do pedido no Juízo de 1º grau.

Ante o exposto,
conheço em parte do agravo de instrumento e
lhe
d
o
u
provimento

parcial
para determinar que a limitação dos descontos incida, tão somente, sobre as parcelas dos empréstimos consignados.

É
como voto
.

_________________________________

1
Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.

2
Tema Repetitivo nº 988 do STJ – O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

3
Art. 104-A (...)

§ 1º. Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.